Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO TRATAMENTO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. TRATAMENTO ALTERNATIVO. PROVIDÊNCIA QUE ASSEGURE O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. De acordo com os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. À luz do que consagra o artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do artigo 497, do Código de Processo Civil. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Ante a indicação de tratamento alternativo apontado por médica especialista da Secretaria de Saúde do DF, após avaliação médica, não há como compelir o réu a fornecer tratamento cujas evidências apontam pequena vantagem para o caso da recorrente, conforme apurado em Nota Técnica, e que ainda não foi experimentado pela paciente, não havendo comprovada inefetividade da terapia determinada pela sentença.